Tribunal: CARF
Processo: 10120.729215/2014-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.729215/2014-15
ACÓRDÃO
2401-012.175 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EURIPEDES GOMES DE BESSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
IRPF. CARNÊ-LEÃO. APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA ISOLADA E
MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 147.
Com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na
hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da
penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo
rendimento no ajuste anual (75%).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
29 DE ABRIL DE 2025.

Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Fl. 1493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.175 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729215/2014-15
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Elisa Santos Coelho Sarto,
Guilherme Paes de Barros Geraldi, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (substituto[a] integral), Miriam Denise Xavier (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 1487/1491) interposto por EURIPEDES GOMES
DE BESSA em face do acórdão de fls. 1466/1472, que julgou improcedente sua impugnação
(fls. 1454/1458) para manter o crédito tributário relativo à multa isolada por falta de recolhimento
do carnê-leão relativamente aos anos-calendário 2010, 2011 e 2012, lançado nos termos do Auto
de Infração de fls. 1390/1412.
Conforme o Termo de Verificação Fiscal (fls. 1438/1444), no período autuado, o
Recorrente – titular do Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos, Protestos,
Tabelionato segundo de Notas, Registro Civil e Registro de Imóveis de Bom Jesus de Goiás-GO –
teria (i) omitido rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício e (ii) deixado de efetuar parte
do recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão). Em razão dessas infrações, foi lavrado o auto de
infração de fls. 1390/1412 cobrando o imposto, acrescido de juros, multa de ofício qualificada e
multa isolada.
Intimado, o Recorrente apresentou a impugnação de fls. 1454/1458, por meio da
qual (i) informou que teria incluído o principal, a multa e os juros em parcelamento e (ii) impugnou
unicamente a multa isolada, sob a alegação de que não seria possível a cobrança concomitante
desta e da multa de ofício.
Conforme o Termo de Transferência de Crédito Tributário de fl. 1459, os créditos
não impugnados foram transferidos para o Processo no 13126-720.184/2014-67.
Encaminhados os autos à DRJ, foi proferido o acórdão de fls. 1466/1472, que julgou
improcedente sua impugnação. O acórdão em questão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2010,2011,2012
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Reputa-se definitivamente constituído, na esfera administrativa, o valor referente
à parcela não contestada da exigência.
MULTA ISOLADA PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO. MULTA DE
OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
Tais penalidades estão previstas na legislação tributária e devem ser aplicadas nos
moldes em que a norma legal determina. Não há nenhuma ilegalidade ao ser
Fl. 1494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.175 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729215/2014-15
3
lançada as duas multas no mesmo auto de infração, tendo em vista que o fato
gerador e a base de cálculo dessas penalidades são completamente distintos.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EMENTAS CITADAS NA IMPUGNAÇÃO. EFEITOS.
Os entendimentos expostos nas ementas de decisões administrativas citadas na
impugnação, sem uma lei que lhes atribua eficácia, não constituem normas
complementares do Direito Tributário, não podendo ser estendidos
genericamente a outros casos e somente vinculando as partes envolvidas
naqueles litígios.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimado, o Recorrente interpôs o recurso voluntário de fls. 1487/14941, no qual
reiterou as alegações de sua impugnação:
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator
1. Admissibilidade.
O Recurso é tempestivo1 e atende aos demais requisitos de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2. Mérito: concomitância de multa de ofício e multa isolada
Como relatado, além do imposto, a fiscalização aplicou (i) multa isolada, em razão
da falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão (50%), com fulcro no art. 106 do
RIR/99, combinado com os artigos 43 e 44, inciso II, alínea "a" da Lei no 9.430/96; e (ii) de multa de
ofício qualificada (150%), em razão da caracterização de sonegação, fraude e conluio.
O Recorrente defende que não poderiam ser cumuladas as duas multas.
Apesar do esforço do Recorrente, sua alegação não prospera. Cada uma das multas
aplicadas tem uma hipótese normativa distinta e ocorridas ambas as hipóteses, ambas as multas
devem ser aplicadas. Com efeito, a questão já foi sumulada por este Conselho e o anunciado da
súmula é de aplicação obrigatória pelos colegiados que o compõem:
Súmula CARF no 147
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019

1 Conforme AR de fl. 1476, o Recorrente foi intimado do acórdão da DRJ em 18/01/2016, tendo
apresentado o recurso voluntário em 16/02/2016, conforme carimbo de fl. 788.
Fl. 1495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.175 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729215/2014-15
4
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Acórdãos Precedentes:
2401-005.139, 2202-004.088, 2301-005.113, 2201-002.719 e 9202-004.365.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Sendo os fatos geradores objetos do presente processo (exercício 2011, 2012 e
2013, anos calendário 2010, 2011 e 2012) posteriores à Medida Provisória no 351/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007, a alegação do Recorrente deve ser rejeitada.
4. Conclusão
Diante do exposto, CONHEÇO o recurso e NEGO-LHE provimento.
Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 1496
DF CARF MF
Original